Tribunal: TJPA
Processo: 0022047-20.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022047-20.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: NEIDA COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por construtora em face de sentença que, reconhecendo atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária, declarou inválida cláusula contratual de tolerância de 180 dias, condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes mensais de R$ 1.418,06 desde 01/05/2011 até a efetiva entrega do imóvel e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A recorrente alega que o atraso decorreu de fatores externos, defende a validade da cláusula de tolerância, sustenta a ausência de danos presumidos e contesta os valores das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel; (ii) estabelecer se são devidos lucros cessantes diante do atraso na entrega da unidade; (iii) determinar se o atraso configura dano moral indenizável e, em caso positivo, fixar seu valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel é válida, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, desde que não ultrapassado o limite temporal estipulado contratualmente.

4.

A construtora não comprova nexo entre os eventos alegadamente externos (greve, inadimplência, fornecedores) e o atraso de mais de dois anos na entrega, o que caracteriza inadimplemento contratual e ato ilícito.

5.

A mora da construtora deve ser computada após o término do prazo de tolerância contratual, sendo indevido o reconhecimento de mora antes desse marco temporal.

6.

A jurisprudência do STJ admite a presunção de lucros cessantes nos casos de atraso na entrega de imóvel, sendo devida indenização proporcional ao valor do bem, na razão de 0,5% ao mês, como medida mais adequada à reparação do dano.

7.

O atraso superior a dois anos da entrega do imóvel ultrapassa o mero descumprimento contratual, ensejando dano moral indenizável, diante da violação anormal da legítima expectativa do comprador.

8.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 10.000,00, conforme parâmetros adotados para casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a cláusula contratual que estipula prazo de tolerância de até 180 dias para entrega de imóvel em construção.

2.

O atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância configura inadimplemento contratual e enseja o dever de indenizar.

3.

O prejuízo do comprador decorrente do atraso é presumido e justifica a fixação de lucros cessantes, com base em percentual mensal sobre o valor do imóvel.

4.

O atraso superior a dois anos, quando injustificado, configura violação anormal dos direitos da personalidade e enseja dano moral indenizável.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.957.756/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.03.2022, DJe 05.04.2022;
STJ, REsp 1.642.314/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.03.2017, DJe 22.03.2017;
STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.09.2019, DJe 27.09.2019;
STJ, AgInt no REsp 1.776.797/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2020, DJe 24.09.2020;

STJ, AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.03.2018, DJe 22.03.2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
contra sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS EPEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, proposta por
NEIDA COSTA DOS SANTOS
.

Eis o teor da parte dispositiva da sentença:

(...)

III. DO DISPOSITIVO:

"Ex positis", respaldado no que preceitua o art. 269,1, do CPC, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELOS AUTORES NA INICIAL, para;

1. declarar a abusividade da cláusula de prorrogação de entrega do imóvel (cláusula 32) e reconhecer a ocorrência de ilícito civil desde 01/05/2011; 20160080633153

2. condenar a Requerida a título de danos materiais cessantes, com fundamento no art. 335, do CPC, no (mil e quatrocentos e dezoito reais e seis centavos) 01/05/2011 até a data da efetiva entrega do imóvel a montante este a ser atualizado monetariamente pelo de mora legais de 1% ao mês a partir da data da data fls. 64/65), em se tratando relação contratual (mora ' na modalidade de lucros montante de R$ 1.418,06 por mês de atraso desde título de lucros cessantes, INPC, acrescido de juros da citação (20/06/2013 - 'ex personae").

3. condenar a parte Demandada a pagar a parte Demandante a título de dano moral o valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão, acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da data da citação, em se tratando relação contratual (mora "ex personae")

4. Em razão da sucumbência recíproca, condenar o Autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente a 20% (vinte por cento) das custas processuais e o Requerido a 80% (oitenta por cento) destas, bem como condeno oRequerente honorários advocatícios em favor da parte Requerida, que arbitro, com fundamento, no art. 20, §4°, do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como condeno a parte Requerida em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios em favor da parte Requerente, os quais devem ser compensados, uma vez que se trata de causa bastante debatida nos nossos tribunais, bem como se trata de bem jurídico revelante, qual seja a moradia.

(...)

A empresa Requerida interpôs Apelação justificando o atraso na entrega do imóvel em fatores alheios ao seu controle, tais como escassez de mão-de-obra, greve dos trabalhadores da construção civil, alta inadimplência e na aventada demora da empresa responsável pela instalação dos elevadores no edifício; insurge-se contra o valor da condenação dos alugueis mensais na razão de 1% (um por cento) do valor do contrato, requerendo que, se mantida a condenação, o valor seja reduzido para 0,5% (meio por cento).

Sustenta a legalidade da cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega da obra em vista da complexidade envolvida na construção de um edifício de vários andares.

Impugna a condenação em danos morais ante a inexistência de ato ilícito, subsidiariamente, requer a diminuição do valor da condenação.

A apelada deixou de apresentar contrarrazões.

Coube-me o feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual recebo a Apelação e passo a examiná-la.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A demanda em epígrafe diz respeito a um contrato de compra e venda de empreendimento imobiliário (sala comercial) cuja entrega não foi efetuada no prazo previsto contratualmente. Em razão disso, a compradora, autora da ação, pretende o ressarcimento de seu prejuízo decorrente da mora da vendedora.

A sentença reconheceu a existência de ato ilícito por parte da requerida, declarou inválida a cláusula contratual que previa um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel, em consequência, condenou a construtora a pagamento dos lucros cessantes pela privação do uso da sala
no montante de R$ 1.418,06 (mil e quatrocentos e dezoito reais e seis centavos) desde 01/05/2011 até a data da efetiva entrega do imóvel, além do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de danos morais.

A apelante não nega o atraso, porém afirma que ele é plenamente justificável
em fatores alheios ao seu controle, tais como escassez de mão-de-obra, greve dos trabalhadores da construção civil, alta inadimplência e na aventada demora da empresa responsável pela instalação dos elevadores no edifício; defende a legalidade da cláusula que estipulou prazo de tolerância para entrega da obra; aponta a impossibilidade de presumir o dano material e moral sofrido pela autora e, caso reconhecido, a exorbitância do valor da condenação.

Pois bem, no que concerne a alegada ausência de culpa no atraso da obra, penso que o recorrente não obteve êxito em demonstrar como os fatos de terceiros apontados influenciaram no andamento da construção. Nos autos constam apenas matérias jornalísticas reportando a paralisação dos trabalhadores da construção civil no ano de 2009 com manifestações que descambaram para violência. No entanto, não há o vínculo que liga esses eventos com o não cumprimento do cronograma da obra. Ademais, ainda que a greve tenha prejudicado o avanço da construção por alguns dias, é insensato justificar o atraso de mais de dois anos em um evento que durou alguns dias.

Quanto a alegada culpa da empresa responsável pelo fornecimento de elevadores, se houve, a requerida deve buscar a sua responsabilização pelos meios próprios, porém, ela não pode ser imputada para elidir a responsabilidade da construtora para com a autora, posto que a autora não fez parte do negócio jurídico firmado entre as empresas.

Sendo assim, reputo correta a configuração do ato ilícito consubstanciado no descumprimento contratual relativo ao prazo para entrega do empreendimento imobiliário.

No entanto, sou pela reforma da decisão na parte em que declarou inválida a cláusula de tolerância do prazo de obra. Sobre esse tema, é assente na jurisprudência brasileira a validade de cláusula contratual que estipula prazo de tolerância para entrega de empreendimento imobiliário, desde que não ultrapasse 180 dias, como no caso dos autos.

Sobre o tema, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL. AFASTAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DURANTE A MORA DA CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Está sedimentado nesta Corte Superior o entendimento de que é "válida [em contratos de promessa de compra e venda de imóvel] a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos" (AgInt no AREsp 1.957.756/RO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 5/4/2022). 2. "Nos termos do entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis" (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017). 3. Na espécie, ao manter a condenação da construtora ao pagamento da indenização por danos morais, o Tribunal de origem deixou de apontar circunstâncias excepcionais experimentadas pelos promitentes-compradores, capazes de justificar a reparação pretendida. Correta, portanto, a decisão agravada, ao reformar o acórdão recorrido . 4. Nos termos do entendimento desta Corte, "[é] devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente (...)" (AgInt no AREsp 677.950/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 14/03/2017, DJe de 20/03/2017). 5 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1253328 AM 2018/0042042-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

Dessa forma, reconheço a existência de ato ilícito no atraso da construção, porém, a mora da construtora se iniciou a partir da data em que venceu o período estipulado na cláusula de tolerância.

Sobre os consectários da responsabilidade imputada a construtora, passo a me manifestar.

Considerando o atraso na entrega do empreendimento, o juízo
a quo
condenou a Apelante à indenização por lucros cessantes nos seguintes termos:

2. condenar a Requerida a título de danos materiais na modalidade de lucros cessantes, com fundamento no art. 335, do CPC, no montante de R$ 1.418,06 (mil e quatrocentos e dezoito reais e seis centavos) por mês de atraso desde 01/05/2011 até a data da efetiva entrega do imóvel a título de lucros cessantes, montante este a ser atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da data da citação (20/06/2013 – fls. 64/65), em se tratando relação contratual (mora ‘‘ex personae’’).

Insurgindo-se, a incorporadora Recorrente pleiteia o afastamento dos respectivos danos materiais, sob o fundamento de ausência de provas que possam demonstrar o prejuízo alegado pelos Apelados
.

Entretanto, as razões recursais não merecem acolhimento.

Quanto à falta de comprovação dos lucros cessantes, é uníssono na jurisprudência da Corte Superior que o prejuízo dos compradores em decorrência do atraso na obra é presumido:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. TERMO FINAL. ENTREGA DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ARTS. 722 E 723 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27.9.2019).

2. Em vista da natureza do serviço de corretagem, não há, em princípio, liame jurídico do corretor com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato, a ensejar sua responsabilização por descumprimento de obrigação da incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária. Incidência dos arts. 722 e 723 do Código Civil.

3. Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente.

4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp 1779271/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 25/06/2021)

Sem mais delongas, a sentença deve ser mantida quanto a condenação ao ressarcimento de lucros cessantes.

Entretanto, entendo que o valor da condenação deve ser minorado. O juízo de origem arbitrou o valor mensal R$ 1.418,06 (mil e quatrocentos e dezoito reais e seis centavos), correspondentes a 1% (um por cento) do valor do contrato. Todavia, seguindo farta jurisprudência dos tribunais brasileiros, penso que a razão de 0,5% do valor do imóvel é mais adequada para reparar o dano.

2.3
Do dano moral:

Com relação a esse tópico, o juízo de piso
condenou a apelante ao pagamento, a título de danos morais, do valor de R$15.000,00 (dez mil reais).

Pois bem, tendo em vista que
há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do atraso. Foi o que ocorreu no caso em tela. Digo isso, porque o prazo para entrega do apartamento estava previsto para abril de 2011, com tolerância de 180 dias, porém o mesmo só foi entregue em maio de 2014, ou seja, soma-se mais de dois anos de demora, o que, a meu ver, demonstra não se tratar de mero inadimplemento contratual.

Nesta oportunidade, colaciono precedentes da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconheceu a existência de danos morais quando a demora na entrega ultrapassou dois anos do prazo no contrato:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO. ENUNCIADO N.º 7/STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR.

(...)

2. Há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel no prazo contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.

3. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor.

4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral em razão de o atraso na entrega do imóvel ter perdurado por mais de dois anos.

(...)

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1776797/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. ATRASO. INDENIZAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. POSSE. IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. No caso concreto, a comprovação, pela Corte de origem, de atraso de mais de 2 (dois) anos na entrega do imóvel supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização.

3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel.

4. (...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

O atraso substancial e injustificável para entrega do imóvel, depois de decorrido mais de dois anos do prazo de tolerância, ocasiona séria e fundada angústia em quem planeja a aquisição de um imóvel. Embora a demora na entrega seja, até certo ponto, aceitável diante da complexidade da construção, no presente caso, a situação de espera acabou se prolongando por tempo mais do que razoável, especialmente porque o imóvel em questão serviria de investimento para a autora e a longa espera frustrou a legítima expectativa criada pelas rés que prometeram a entrega do bem no prazo contratual.

Desse modo, tais fatos, são suficientes para comprovar a responsabilidade civil, o ilícito praticado pelas demandadas, bem como o nexo causal, ensejando o ressarcimento do dano moral.

No que tange ao valor, seguindo a linha do que venho adotando para hipóteses semelhantes, penso que R$ 10.000,00 (dez mil reais) é um valor mais adequado para ressarcir o infortúnio da autora.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença nos seguintes termos:

Declarar válida a cláusula de tolerância do prazo de 180 dias para a entrega da obra, devendo a mora da construtora ser considerada a partir do vencimento do prazo estipulada na citada cláusula;

Condenar a construtora ao ressarcimento dos danos materiais na modalidade lucro cessantes na razão de 0,5% do valor do imóvel a partir da mora da construtora e ao ressarcimento dos danos morais os quais estipulo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os demais termos da sentença referentes a aplicação dos juros e correção monetária, bem como aos ônus da sucumbência ficam mantidos.

É o voto.

Belém,.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/07/2025